Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008986-35.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEYSON KELIO SILVA SANTANA - CPF: 036.632.293-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDIVALDO CAROLO VALDEVINO - CPF: 044.304.151-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
apta a ensejar a desclassificação da conduta para lesão corporal; (ii) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a fim de ser excluída; (iii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia tem natureza declaratória e constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

4. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. A análise aprofundada do elemento volitivo compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando desprovidas de qualquer suporte fático-probatório. A exclusão prematura configura indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

6.

A prisão preventiva revela-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo afastada pelas condições pessoais favoráveis se demonstrado o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 3. A prisão preventiva é cabível para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, IV; CP, art. 15; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG; AgRg no AREsp n. 2.576.839/MA; TJMT, RSE n. 0002673-89.2016.8.11.0044; TJMT/TCCR, Enunciados Criminais n. 02 e 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gleyson Kelio Silva Santana
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação penal n. 1002174-87.2025.8.11.0007, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada),submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O recorrente postula a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve
, ao argumento de que os elementos probatórios produzidos em juízo não evidenciam a intenção homicida do agente. Subsidiariamente, sustenta que, ainda que reconhecido o
animus necandi
, restaria configurada a desistência voluntária (CP, art. 15), uma vez que foi desferido um único golpe contra a vítima.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes de que o acusado possa ter concorrido para o fato, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Cuida-se, pois, de fase processual de natureza não condenatória, limitada ao exame da prova da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem incursão aprofundada no mérito da imputação, para fins de eventual submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as duas lesões sofridas pela vítima na região do pescoço, com extensões de 12cm e 6cm (ID.

350485380, p. 73/82).

Quanto à autoria, a vítima
Edivaldo Carolo

Valdevino
relatou, em juízo, que conheceu o recorrente por meio de aplicativo de relacionamento e que se encontraram na residência do acusado. Na sequência, a convite do próprio recorrente, deslocaram-se para área erma situada no bairro, a pretexto de terem maior privacidade.

Narrou que, no local, começaram a trocar carícias e, enquanto estava despido e de costas para o recorrente, sem perceber que ele portava uma faca, sentiu a lâmina pressionada contra o pescoço. Nesse instante, reagiu instintivamente, afastou o corpo e conseguiu desarmá-lo, ocasião em que o recorrente empreendeu fuga, tendo a vítima buscado socorro médico imediato e acionado a Polícia Militar.

O policial militar
Eduardo Schaurich Mativi Andrade
declarou em juízo que, durante o interrogatório realizado na delegacia, o recorrente reconheceu ter utilizado aplicativo de relacionamento para atrair a vítima ao local dos fatos, bem como teria mencionado circunstâncias que, em tese, indicariam premeditação. Acrescentou, ainda, que o recorrente atribuiu o ocorrido a um “desvio na cabeça” e afirmou ter sentido vontade de matar.

Na fase policial, o
recorrente Gleyson
admitiu a prática delitiva. Relatou que conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento e que ambos foram até um terreno ermo, com a finalidade de manter relações sexuais. Não soube justificar o motivo pelo qual portava uma faca e afirmou que, em determinado momento, sentiu o impulso de passá-la no pescoço da vítima, atribuindo sua conduta a um “surto”.

Em juízo, admitiu ter ferido a vítima, sustentando, contudo, a ausência de intenção homicida, ao argumento de que agiu por receio de ser assaltado, por estarem em local ermo e por não conhecer previamente o ofendido. Acrescentou, ademais, que, se tivesse a intenção de matá-lo, poderia tê-lo feito.

Nesse contexto, as teses defensivas de ausência de
animus necandi
e de desistência voluntária não se mostram, nesta fase processual, suficientemente robustas a afastar a admissibilidade da acusação, porquanto a solução pretendida demandaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório e no elemento volitivo, providência reservada ao Tribunal do Júri.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
, sob pena de afronta à soberania do Júri. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 19/05/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi; havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a dúvida sobre o dolo resolve-se em favor da competência constitucional do Tribunal do Júri
. (TJMT, RSE n. 0002673-89.2016.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 07/04/2026).

Assim, ausente prova inequívoca apta a autorizar solução diversa em sede de pronúncia, impõe-se a manutenção da decisão, porquanto evidenciadas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que, em tese, amparam a imputação de delito doloso contra a vida.

Subsidiariamente, a defesa requer o
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de ausência de substrato probatório mínimo.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, isto é, quando desprovidas de qualquer suporte fático-probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.576.839/MA, DJe 11/9/2024).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso, o ofendido teria sido atraído a local ermo, sob o pretexto de manter relações sexuais e teria sido surpreendido por agressão perpetrada quando supostamente estava desprevenido e de costas, circunstâncias que, em tese, indicam situação de vulnerabilidade e conferem plausibilidade à qualificadora. A exclusão pretendida, portanto, demandaria exame aprofundado do contexto fático, incompatível com esta fase.

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado da circunstância, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Por fim, o recorrente postula a
revogação da prisão preventiva
, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a primariedade do acusado e o encerramento da instrução processual.

Todavia, a manutenção da custódia cautelar encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta atribuída ao fato e do
modus operandi
narrado, indicativo de periculosidade, notadamente pela atração da vítima a local ermo e pelo ataque quando se encontrava desprevenida.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
(TJMT/TCCR, Enunciado n. 43).

Também não procede a alegação de encerramento da instrução, seja porque o procedimento do julgamento dos crimes dolosos contra a vida se desenvolve em duas fases com atos probatórios próprios, seja porque, no caso, a custódia está fundamentada, de modo central, na garantia da ordem pública.

Por essas razões, a prisão preventiva deve ser mantida, por estarem presentes e atuais os fundamentos que a embasaram, bem como por se revelarem insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 6o), à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por
Gleyson Kelio Silva Santana

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026